Tribunal: TJMT
Processo: 1046249-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046249-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), DELAIR BASANIN - ME - CNPJ: 19.762.974/0001-30 (AGRAVADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO TEMPORAL FIXADA EM DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. MAJORAÇÃO SUPERVENIENTE. EFEITOS PROSPECTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Telefônica Brasil S.A. contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a liquidação de
seguro garantia. A controvérsia versa sobre o correto alcance temporal das multas cominatórias fixadas em duas decisões interlocutórias distintas durante a fase de conhecimento, que estabeleceram limites expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa, sendo a primeira no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários e a segunda, majorada, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) diários. A exequente apresentou cálculo considerando 140 (cento e quarenta) dias de descumprimento, aplicando retroativamente o valor majorado desde o início do período, totalizando R$ 203.172,49 (duzentos e três mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos). A executada sustenta que o montante devido corresponde a R$ 83.967,34 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor já depositado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de mérito, ao confirmar a tutela provisória e estabelecer novo regime de
astreintes
, possui o condão de retroagir seus efeitos para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, desconsiderando os limites temporais expressos de 30 (trinta) dias fixados nas decisões interlocutórias que a precederam, ou se a majoração da multa opera efeitos exclusivamente prospectivos, em observância ao princípio da não surpresa e ao dever de boa-fé objetiva processual.

III. Razões de decidir

3. As
astreintes
constituem instrumento de coerção indireta com finalidade essencialmente coercitiva, não indenizatória nem punitiva, destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme disciplina o artigo 537 do Código de Processo Civil. O parágrafo primeiro do referido dispositivo confere ao magistrado
ampla margem para modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, mas não autoriza a aplicação retroativa de penalidade majorada sem prévia ciência da parte.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração do valor das astreintes opera efeitos exclusivamente prospectivos, não retroagindo para atingir o montante acumulado da multa, em observância ao princípio da não surpresa, corolário do dever de boa-fé objetiva processual expressamente consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil.

5. As decisões interlocutórias fixaram limites temporais expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa, constituindo verdadeiras balizas jurídicas que delimitavam o alcance da penalidade. A executada, ao tomar ciência dessas decisões, pautou sua conduta com base nos parâmetros ali estabelecidos, confiando na estabilidade dos comandos judiciais. A intimação da segunda decisão, que majorou a multa para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, de modo que a penalidade ampliada somente pode incidir a partir de
sua
nova
intimação
.

6. O efeito substitutivo da sentença, previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada, sob pena de violar princípios fundamentais do processo civil, notadamente o princípio da segurança jurídica e o princípio da não surpresa.

A sentença de mérito consolida a disciplina definitiva da multa somente para os períodos de descumprimento posteriores ao seu trânsito e à sua intimação, nunca para fases pretéritas regidas por decisões interlocutórias específicas e já limitadas.

7. A decisão agravada, ao admitir 140 (cento e quarenta) dias de multa, criou período inexistente sem amparo legal ou jurisdicional, transformando a multa em instrumento
punitivo e desproporcional. A cobrança de período superior aos limites temporais fixados nas decisões interlocutórias gera enriquecimento sem causa e descaracteriza a essência da medida coercitiva, cuja natureza é exclusivamente inibitória, não indenizatória.

8. A sentença que alterou a incidência e valoração da multa foi proferida em 29/outubro/2021, data posterior ao cumprimento da ordem judicial, que se concretizou em 30/novembro/2017. Portanto, a nova disciplina estabelecida na sentença não pode retroagir para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, sob pena de violação ao princípio da não surpresa e ao dever de boa-fé objetiva processual.

9. Aplicando-se os parâmetros fixados nas decisões interlocutórias, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) incide por 30 (trinta) dias a partir da intimação da primeira decisão, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a multa majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) incide por 30 (trinta) dias a partir da data seguinte à intimação da segunda decisão, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais), perfazendo o montante total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), que, devidamente atualizado e acrescido dos consectários legais
.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A majoração do valor das
astreintes
opera efeitos exclusivamente prospectivos, não retroagindo para atingir o montante acumulado da multa, em observância ao princípio da não surpresa e ao dever de boa-fé objetiva processual. 2. A sentença de mérito consolida a disciplina definitiva da multa somente para os períodos de descumprimento posteriores ao seu trânsito e à sua intimação, não podendo retroagir para alcançar fases
pretéritas regidas por decisões interlocutórias que fixaram limites temporais expressos. 3. Configura excesso de execução a cobrança de astreintes em período superior aos limites temporais fixados nas decisões interlocutórias, gerando enriquecimento sem causa e descaracterizando a natureza coercitiva da medida."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015,
arts
. 5º, 537, § 1º, 1.008 e 1.015, parágrafo único
;
e 85.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EAREsp
n. 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, j. 03/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos do Cumprimento de Sentença
(
Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Reparação por Perdas e Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
)
registrado sob o n. 1016044-78.2017.8.11.0041, movido por DELAIR BASANIN
–
ME
.

Na origem, a controvérsia remonta à fase de conhecimento, ocasião em que o magistrado singular proferiu, em 26/maio/2017, decisão liminar que obrigou a empresa de telefonia a disponibilizar banda larga de 500MB pelo preço de R$ 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos) por megabyte, bem como a fornecer os equipamentos necessários em 5 (cinco) dias. Para a hipótese de descumprimento, fixou-se multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de 30 (trinta) dias.

Posteriormente, ante a notícia de inércia da concessionária, o Juízo de origem prolatou nova decisão. Nesse ato, majorou a penalidade para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, igualmente restrita ao limite de 30 (trinta) dias.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a parte exequente apresentou cálculo no importe de R$ 203.172,49 (duzentos e três mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos). A quantia decorreu da indicação de 140 (cento e quarenta) dias de descumprimento, compreendidos entre 13/julho/2017 e 30/novembro/2017, com a aplicação do valor majorado de R$ 1.000,00 (um mil reais) desde o termo inicial.

A
agravante
, por sua vez, apresentou impugnação na qual defendeu a ocorrência de excesso de execução. Sustentou que a metodologia correta exigiria a cobrança de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 30 (trinta) dias, a partir de 13/julho/2017, e, somente após 23/setembro/2017, a incidência do valor majorado de R$ 1.000,00 (um mil reais) por mais 30 (trinta) dias. Com os devidos acréscimos e honorários de 7,5% (sete e meio por cento), a executada apontou como devido o montante de R$ 83.967,34 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos), valor que depositou judicialmente, além de apresentar apólice de seguro garantia no valor de R$ 178.381,46 (cento e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) para assegurar o montante controverso.

O magistrado de primeiro grau, contudo, rejeitou a impugnação. A decisão consignou que a tese de limitação a 60 (sessenta) dias desconsiderava o comando da sentença de mérito, a qual estabeleceu a incidência da multa até o efetivo cumprimento e limitou o teto ao valor da implantação da infraestrutura, orçado em R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

O Juízo
a quo
asseverou, ainda, que o valor executado representava apenas 18,5% (dezoito e meio por cento) desse limite global e que a acolhida da tese da impugnante permitiria que a executada fosse recalcitrante por 140 (cento e quarenta) dias, mas pagasse por apenas 60 (sessenta), o que esvaziaria a eficácia da tutela jurisdicional. Por conseguinte, ordenou a liquidação do seguro garantia em 15 (quinze) dias.

Inconformada, a Telefônica Brasil S.A. interpõe o presente agravo de instrumento. Alega, inicialmente, que a decisão recorrida incorre em manifesta ilegalidade ao conferir efeitos retroativos à majoração da multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), em afronta direta ao artigo 537, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil.

A agravante argumenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que qualquer alteração no valor das astreintes opera efeitos exclusivamente
ex
nunc
, e que a penalidade ampliada não pode incidir sobre período anterior à intimação da parte.

A concessionária sustenta, ademais, a impossibilidade jurídica de a sentença de mérito retroagir para invalidar os limites temporais de 30 (trinta) dias expressamente fixados nas duas decisões interlocutórias proferidas em 2017. Segundo a tese recursal, a sentença consolida a disciplina da multa apenas para os descumprimentos posteriores ao seu trânsito em julgado.

No tocante à proporcionalidade, a recorrente refuta o parâmetro utilizado pelo
J
uízo de origem. Esclarece que o montante de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) referia-se ao custo de uma obra de infraestrutura milionária, mencionado na defesa justamente para justificar a inviabilidade do cumprimento da ordem, ao passo que o verdadeiro conteúdo econômico da obrigação corresponderia ao valor mensal dos serviços, estimado em cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a liquidação da apólice de seguro e, no mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a extinção da obrigação, com a limitação da execução ao montante já adimplido de R$ 83.967,34 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos).

Em decisão inicial,
restou
deferi
do
o pedido de efeito suspensivo.

Instado, o Juízo de origem prestou informações nas quais comunicou a ciência da liminar concedida e o seu escorreito cumprimento.

A empresa Delair
Basanin
- ME apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais imputa à agravante conduta protelatória e litigância de má-fé. A agravada defende que a pretensão recursal busca rediscutir matéria já acobertada pela coisa julgada.

A tese central das contrarrazões reside no efeito substitutivo da sentença de mérito. A exequente pontua que a decisão definitiva confirmou a tutela de urgência e fixou a multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada unicamente ao valor de implantação da estrutura (R$ 1.100.000,00), sem
reproduzir qualquer limite temporal de dias, de modo que as restrições das decisões interlocutórias anteriores foram superadas e absorvidas pelo provimento final.

A agravada argumenta, também, que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados pela
agravante
são inaplicáveis ao caso. Esclarece que tais julgados versam sobre majorações fixadas em decisões interlocutórias supervenientes, situação fática distinta da hipótese dos autos, em que a modificação do regime das astreintes decorreu da própria sentença de mérito.

Sobre o valor executado, a recorrida assevera que a concessionária permaneceu inerte por exatos 140 (cento e quarenta) dias, e que a redução da sanção para apenas 60 (sessenta) dias premiaria a recalcitrância de uma empresa de grande porte. Refuta, por fim, a alegação de desproporcionalidade, pois o montante exigido alcança apenas 18,5% (dezoito e meio por cento) do teto fixado no título executivo, cuja base é efetivamente o custo da infraestrutura.

Com amparo nessas razões, a agravada requer a revogação do efeito suspensivo concedido e o desprovimento integral do agravo de instrumento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como já mencionado,
trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
Sexta
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/MT
nos autos do Cumprimento de Sentença
(
Ação de Obrigação de Fazer
c.c
. Reparação por Perdas e Danos com Pedido de Concessão de Tutela de Urgência
)
registrado sob o n. 1016044-78.2017.8.11.0041, movido por DELAIR BASANIN
–
ME
.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

A controvérsia central dos autos reside na correta interpretação do alcance temporal das multas cominatórias fixadas ao longo do processo. Para adequada solução da questão, impõe-se examinar a natureza jurídica das
astreintes
e o regime de sua incidência à luz do ordenamento processual vigente.

As
astreintes
constituem instrumento de coerção indireta destinado a compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou entregar coisa. Sua finalidade precípua não é indenizatória nem punitiva, mas essencialmente coercitiva.

O artigo 537 do Código de Processo Civil disciplina a matéria ao estabelecer que a multa independe de requerimento da parte e pode ser fixada na decisão que concede a tutela provisória ou na sentença, sendo exigível desde o dia em que se configurar o descumprimento.

Estabelece o art.
537 do CPC
:

Art. 537.A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1ºO juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la[...]

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal confere ao magistrado ampla margem de atuação ao permitir que, de ofício ou a requerimento, altere o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou a exclua, caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. A norma processual estabelece, ainda, que o valor resultante da aplicação da multa reverterá em favor do exequente.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de origem proferiu duas decisões interlocutórias distintas ao longo da fase de conhecimento. A primeira, datada de 26
de
maio
de
2017, deferiu a tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de 30 (trinta) dias. A segunda, proferida em
05
de
setembro
de
2017, majorou a penalidade para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, igualmente restrita ao limite de 30 (trinta) dias.

A questão que se coloca é se a sentença de mérito, ao confirmar a tutela provisória e estabelecer novo regime de
astreintes
, teria o condão de retroagir seus efeitos para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, desconsiderando os limites temporais expressamente fixados nas decisões interlocutórias que a precederam.

A majoração do valor das
astreintes
opera efeitos exclusivamente prospectivos, não retroagindo para atingir o montante acumulado da multa. Esse posicionamento encontra fundamento no princípio da não surpresa, corolário do dever de boa-fé objetiva processual expressamente consagrado no artigo 5º do Código de Processo Civil.

Percebe-se
que a decisão interlocutória de 26
de
maio
de
2017 estabeleceu multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao máximo de 30 (trinta) dias. Essa decisão foi proferida em cognição sumária, própria da tutela
provisória, e fixou parâmetros claros quanto ao valor unitário da penalidade e ao limite temporal de sua incidência.

Posteriormente, em
05
de
setembro
de
2017, o Juízo de origem proferiu nova decisão majorando a penalidade para R$ 1.000,00 (um mil reais) diários, igualmente restrita ao limite de 30 (trinta) dias. Aplicando-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a multa majorada somente pode incidir a partir da data em que a executada tomou ciência da alteração, não podendo retroagir para alcançar o período anterior.

A agravada sustenta que a sentença de mérito, ao confirmar a tutela provisória e estabelecer novo regime de
astreintes
, teria absorvido e superado os limites temporais fixados nas decisões interlocutórias anteriores, de modo que a multa deveria incidir até o efetivo cumprimento da obrigação, sem restrição de dias. Esse argumento, embora aparentemente plausível sob a ótica do efeito substitutivo da sentença, não resiste a uma análise mais aprofundada à luz dos princípios processuais aplicáveis.

O efeito substitutivo da sentença, previsto no artigo 1.008 do Código de Processo Civil, estabelece que a decisão de mérito substitui a decisão interlocutória que a precedeu, a qual, por isso, não mais produz efeitos jurídicos. Esse instituto, contudo, não pode ser interpretado de forma absoluta e descontextualizada, sob pena de violar princípios fundamentais do processo civil, notadamente o princípio da segurança jurídica e o princípio da não surpresa.

Conforme documentado nos autos, as decisões interlocutórias fixaram limites temporais expressos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa. Esses limites não constituíam meras sugestões ou parâmetros orientadores, mas verdadeiras balizas jurídicas que delimitavam o alcance da penalidade. A executada, ao tomar ciência dessas decisões, pautou sua conduta com base nos parâmetros ali estabelecidos, confiando na estabilidade dos comandos judiciais.

A sentença de mérito, ao confirmar a tutela provisória, não reproduziu expressamente os limites temporais de 30 (trinta) dias contidos nas decisões interlocutórias. Estabeleceu, em seu lugar, dupla limitação diversa: limitação temporal vinculada ao efetivo cumprimento da obrigação e limitação valorativa ao montante correspondente ao valor necessário à implantação da
estrutura, que a própria agravante indicou nos autos como sendo o valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

A questão que se coloca é se essa nova disciplina estabelecida na sentença teria o condão de retroagir para alcançar período anterior ao seu trânsito em julgado, desconsiderando os limites temporais expressamente fixados nas decisões interlocutórias que a precederam. A resposta, à luz dos princípios processuais aplicáveis e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é negativa.

Eis o julgado do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1°, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão
pro

judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos.

(
EAREsp
n. 1.766.665/RS, relator Ministro Francisco Falcão, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 3/4/2024,
DJe
de 6/6/2024.)

A sentença de mérito consolida a disciplina definitiva da multa somente para os períodos de descumprimento posteriores ao seu trânsito e à sua intimação, nunca para fases pretéritas regidas por decisões interlocutórias específicas e já limitadas. Admitir o contrário equivaleria a conferir efeitos retroativos à sentença, violando o princípio da não surpresa e permitindo que a
parte seja surpreendida com a aplicação de penalidade em patamar superior àquele que lhe foi comunicado quando do descumprimento.
Neste sentido:

A decisão agravada, ao admitir 140 (cento e quarenta) dias de multa, criou período inexistente, sem amparo legal ou jurisdicional. As decisões interlocutórias fixaram limites temporais específicos de 30 (trinta) dias para cada patamar de multa. A primeira decisão, proferida em 26/maio/2017, estabeleceu multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias. A segunda decisão, proferida em 29/agosto/2017, majorou a penalidade para R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, igualmente limitada a 30 (trinta) dias.

Aplicando-se esses parâmetros ao caso concreto, a multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) incidiria por 30 (trinta) dias a partir
da
data da intimação da primeira decisão, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A multa majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) incidiria por 30 (trinta) dias a partir d
a
data seguinte à intimação da segunda decisão, totalizando R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O montante total das
astreintes
alcançaria, portanto, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

A agravante apresentou cálculo atualizado desse montante, que, com os devidos acréscimos legais, totaliza R$ 83.967,34 (oitenta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos). Esse valor foi depositado judicialmente pela executada, além de ter sido apresentada apólice de seguro garantia no valor de R$ 178.381,46 (cento e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) para assegurar o montante controverso.

A decisão agravada, ao desconsiderar esses limites temporais e admitir a cobrança de R$ 203.172,49 (duzentos e três mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e nove centavos), transforma a multa em instrumento punitivo e desproporcional, ignorando que somente é possível exigir valores juridicamente autorizados no título executivo. A cobrança de período inexistente, além de ilegal, gera enriquecimento sem causa e descaracteriza a essência da medida coercitiva.

A natureza jurídica das astreintes é essencialmente coercitiva, não se confundindo com execução forçada ou indenização. Sua finalidade não é a satisfação pecuniária de um dano sofrido, mas a execução
indireta, que tem por escopo unicamente coagir o devedor a cumprir o que lhe fora imposto. O
critério
da proporcionalidade deve balizar a aplicação de
astreintes
, em valor que seja capaz de culminar no cumprimento da obrigação imposta, rechaçando-se todo e qualquer excesso que extrapole essa finalidade.

O Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que a natureza jurídica das
astreintes
não admite que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele.

Anote-se que a sentença que alterou a incidência e valoração da multa
astreintes
se dá posterior ao cumprimento da ordem judicial, tanto é verdade que parte agravada afirma que a “
r. sentença não "majorou" retroativamente a multa, mas julgou o mérito da causa e, ao fazê-lo, consolidou o regime de “astreintes” aplicável a todo o período de descumprimento, desde a intimação da tutela provisória (13/07/2017) até o efetivo cumprimento (30/11/2017). Trata-se assim do efeito substitutivo próprio da sentença, que é o provimento jurisdicional definitivo
” (id.
346103350 - Pág. 8
).

Portanto, a obrigação de fazer concretizou em 30/novembro/2017, data anterior a prolação da sentença
datado de
29/outubro/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

Em consequência, limito o valor da obrigação exequenda ao montante de
multa
diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 30 (trinta) dias a partir
da
data da intimação da primeira decisão, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais). A multa majorada de R$ 1.000,00 (um mil reais) por 30 (trinta) dias a partir d
a
data seguinte à intimação da segunda decisão
, e demais incidências sobre esses valores
dos
demais consectários legais.

Determino a liberação da apólice de seguro garantia apresentada pela agravante no valor de R$ 178.381,46 (cento e setenta e oito mil,
trezentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), ante a desnecessidade de sua manutenção.

Condeno a agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da diferença entre o montante inicialmente executado e o valor ora reconhecido como devido
.

Por derradeiro, determino a intimação
pessoal
da parte agravada
, na pessoa de seu representante legal Sr.
DELAIR BASANIN
,

de todos os termos.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026